Tribunal: TJDFT
Processo: 0742199-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742199-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA TEIXEIRA BARBOSA AGRAVADO: VIVIANE DE OLIVEIRA COSTA DE PADUA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo executado, FABIANA TEIXEIRA BARBOSA, contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0731223-57.2020.8.07.0001), na qual contende com VIVIANE DE OLIVEIRA COSTA DE PADUA. A decisão agravada homologou os cálculos elaborados pela Contadoria e acolheu a impugnação de excesso de execução e, sobre o valor acolhido, fez incidir multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, consoante se transcreve: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 203860799). Na oportunidade da insurgência, alega ocorrência de excesso de execução, apontando cômputo de juros de forma diversa da estipulada no título executivo, o que levaria, a seu entender, a nulidade da execução. Reputa como devida a quantia de R$ 58.223,25 (cinquenta oito mil duzentos vinte três reais e vinte cinco centavos). Em razão do excesso, pede a condenação da exequente na repetição dobrada (art. 940 do CC). Oportunizada manifestação, a parte exequente defendeu como corretos os seus cálculos (ID 207497254). A parte executada pugnou pelo desentranhamento da peça (ID 207530150). Por ocasião da Decisão de ID 208800209, indeferiu-se o pedido de desentranhamento, refutou-se a ocorrência de nulidade, bem como determinou-se o envio dos autos à Contadoria para apuração do valor do débito. Cálculos ofertados no ID 209628985. Oportunizada manifestação, a parte exequente concordou com a apuração (ID 209737405), assim como a parte executada, que reiterou os termos de sua impugnação (ID 210331704). É o relato do necessário. D E C I D O. Como assinalado, a parte executada apresentou impugnação, suscitando excesso de execução e, diante da diante da divergência entre as partes para com o valor do débito, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial. A Contadoria judicial apurou o valor devido de R$ 59.287,99 (ID 209628985, p. 1). Não houve divergência das partes para com a apuração, a impor sua homologação. Lado outro, sobre o excesso, na inicial do cumprimento a exequente apontou como valor que reputava devido o montante de R$ 111.018,91 (ID 199384143). Diante da diferença entre o valor cobrado e o valor apurado pela Contadoria, chega-se a diferença no valor de R$ 51.730,92 (cinquenta e um mil setecentos e trinta reais e noventa e dois centavos), pelo que resta evidenciado o excesso de execução, impondo-se o acolhimento da impugnação. Como corolário, devidos honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, cujo percentual deve incidir sobre o montante decotado da obrigação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, considerando-se o proveito econômico obtido pelo êxito em sua impugnação. Nesse sentido, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABÍVEIS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Conforme entendimento deste eg. TJDFT e dos recursos repetitivos afetados com os Temas 407, 409, 410 e 973, o col. Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que cabe a fixação de honorários em favor do executado na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, considerando o labor do executado/agravado para o oferecimento da impugnação, a ele faz jus a consequente verba honorária sucumbencial, independentemente de o agravante ter reconhecido ou não o excesso em resposta à impugnação, em conformidade com o procedimento ao qual está sujeita a execução/cumprimento de sentença, assim como os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). 2. Nesse sentido, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. 3. No caso, levando em consideração tais dispositivos, restou justa e proporcional a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, em observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV, do §2°, do art. 85, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1817955, 07006941920238079000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o pleito de repetição de indébito, tenho pelo indeferimento. A uma porquanto o feito se encontra em sua fase executiva; e não na fase de conhecimento. A duas porque o mero erro de cálculo não entoa má-fé. Com efeito, “A má-fé é inerente à atitude humana de quem age com a intenção deliberada de enriquecimento ilícito ao cobrar o que já foi pago, ao receber o que foi cobrado e ao cobrar o que não era devido, sem qualquer engano ou erro justificável” (Acórdão 1293293, 07006225320208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A corroborar, ainda, com o entendimento supra, colaciona-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ESTABELECIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS APENAS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 940 DO CC. INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de honorários, a qual rejeitou a impugnação do executado e homologou os honorários de sucumbência ao tempo da distribuição da execução no valor de R$ 29.245,08. 1.1. Nesta via recursal, a parte executada pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até a decisão final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para fixar o débito exequendo, relativo aos honorários sucumbenciais, como sendo a quantia de R$ 18.278,18 na data da distribuição do feito, condenando-se, ainda, a agravada nas cominações legais constantes do artigo 940 do Código Civil. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença, o valor da execução deve representar exatamente o estabelecido pelo título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada material, não sendo adequada a rediscussão dos limites objetivos e subjetivos da estabelecidos pelo título executivo. 2.1. Assim, o cumprimento de sentença deve observar os parâmetros e balizas definidas pelo título executivo judicial o qual, na presente hipótese, ao julgar procedente a ação de cobrança, condenou o agravante ao pagamento da quantia de R$ 34.189,30, assim como de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. 2.2. Em grau de recurso, desprovida a apelação, os honorários de sucumbência foram majorados para 20% do valor da condenação. 2.3. Com efeito, para se apurar o valor devido pelo agravante devedor na data do ajuizamento do presente cumprimento de honorários advocatícios, basta observar o valor da condenação e sobre esse valor atualizado, incidir o percentual de 20% arbitrado a título de honorários sucumbenciais, sem a inclusão de qualquer penalidade. Isso porque, ao tempo da distribuição da fase de cumprimento de sentença, visando o pagamento de honorários advocatícios, não havia incidência de multa ou honorários previstos pelo art. 523 do CPC. 3. Acolhida a impugnação apresentada pelo executado, ainda que o valor apresentado não seja exatamente identificado, são devidos honorários de sucumbência em favor do patrono da parte executada a incidir sobre o valor do excesso, conforme entendimento firmado pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS), os quais devem ser fixados pela instancia de origem, sob pena de supressão de instância. 3.1. Do mesmo modo, cabe registrar que o reconhecimento do excesso da execução não isenta o devedor das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, as quais são dispensadas apenas quando identificado o pagamento integral e voluntário da dívida com a imediata satisfação do credor, inexistente nos autos, cabendo o devedor realizar o pagamento do valor atualizado até data da quitação observada as penalidades definidas na origem. 4. Inexistindo ação de cobrança por dívida já paga ou de parcelas superiores à devida, mas tratando os autos de fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, descabido o agravante requerer o pagando em dobro do cobrado, sendo inaplicável o art. 940 do CC. Ademais, para que a regra do art. 940 do Código Civil seja aplicada em casos de cobrança indevida, é necessário comprovar a existência de má-fé, o que não se verificou no caso dos autos. 5. O recurso deve ser parcialmente acolhido, confirmando-se a decisão liminar, a fim de que seja fixado o valor do débito exequendo, na data de 28/02/2023, a quantia de R$ 18.278,18, de modo que o devedor deve realizar o pagamento do valor atualizado até data da quitação, na forma do art. 523 do CPC. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1909186, 07214816920248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Reitero, por fim, que o reconhecimento de excesso não represente nulidade do cumprimento de sentença, que se seguirá pelo valor correto. Assinalo, por oportuno, que não houve pagamento voluntário, de modo que sobre o valor apurado devem incidir multa e honorários ambos no percentual de 10% (dez porcento), na forma do artigo 523, §§1o e 2o, do CPC. Assim, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria no ID 209628985, que apurou o valor do débito de R$ 59.287,99 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) – atualizado até 2/9/24 –, ao passo que ACOLHO a impugnação de ID 203860809, reconhecendo excesso de execução no montante de R$ 51.730,92 (cinquenta e um mil setecentos e trinta reais e noventa e dois centavos). Em razão do excesso reconhecido, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos executados, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor de excesso reconhecido, atualizado, a contar da publicação desta Decisão, à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024). Registro que o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça disponibiliza ferramenta para cálculo do período total, no seguinte endereço: https://juriscalc.tjdft.jus.br/publico/calculos (hiperlink). INTIMO a parte executada para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Consigno que não se cuida de novo prazo para pagamento voluntário, de modo que o valor do débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) – art. 523, §1o, do CPC –, com as atualizações devidas, até a data do depósito. Caso haja pagamento, INTIME-SE o exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, no mesmo prazo supra, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC, bem assim indicação de bens do devedor passíveis de constrição. I.” Nas razões do recurso, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão a qual fixou a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente, após o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, pede a confirmação da liminar e a condenação do exequente à litigância de má-fé. Reitera a existência de má-fé do exequente, pois apresentou seus cálculos em quantia superior ao dobro do valor decotado. Diz ter sido possibilitado a oportunidade de correção do vício, mas o agravado manteve-se inerte, a despeito de se tratar de meros cálculos matemáticos. Por fim, enfatiza acerca de o acolhimento parcial da impugnação ensejar o afastamento da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC, pois decorre de pagamento voluntário. Dispensa de preparo, pois o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença, decorrente dos autos no. 0731223-57.2020.8.07.0001, no qual o juízo acolheu parcialmente a impugnação para fins de decotar o excesso de execução. De outro ângulo, afastou a alegação de má-fé do executado, ao passo em que aplicou as disposições do art. 523, § 1o, do CPC para fazer incidir a multa de 10% e dos honorários de 10% sobre o valor remanescente. DA ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ O agravante sustenta a ocorrência de má-fé em virtude de a apresentação da planilha de cálculo do exequente conter excesso de execução desproporcional. Nesse ponto, o Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses caracterizadoras de litigância de má-fé, nos seguintes termos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Com efeito, a litigância de má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual, mediante a prática de atos abusivos do direito de demandar, quando ocorre a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, excedendo-se no uso dos meios de defesa ou de ação. Nesse aspecto, a doutrina pontua acerca do dever do magistrado de realizar uma análise objetiva ao avaliar a conduta da parte que formular pretensões destituídas de fundamentos, de modo a identificar se estaria configurado erro escusável ou se haveria intenção deliberada de formular pretensão ou defesa sabidamente improcedente, hipótese na qual haveria justificativa para a imposição de penalidade por litigância de má-fé. Nesse aspecto, conforme aponta a doutrina, só haverá violação a esse dever se a parte tiver consciência, em seu íntimo, de ser a sua pretensão ou a defesa apresentada destituídas de fundamento. Com frequência, uma das partes não tem razão, mas está convencida de que tem, e luta por aquilo que supõe ser o seu direito. Quando isso ocorre, não há nenhuma violação de dever. O que não se admite é a parte ir a juízo formular pretensões e defesas que sabe de antemão ser desprovido de fundamento. No caso em análise, não obstante o excesso de execução verificado no primeiro grau, não se observa a tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de procrastinar a solução do litígio, tratando-se do exercício regular do direito de recorrer assegurado pelo artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal. Não estando, portanto, caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Na mesma seara, colham-se precedentes deste TJDFT: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. ALUGUÉIS. TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. MA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. 1. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser alegada pela outra em benefício próprio em razão da boa-fé objetiva e do instituto da proibição do venire contra factum proprium. Art. 105 do Código Civil. “2. O pagamento dobrado de quantia cobrada indevidamente deve ocorrer apenas nos casos em que configura-se má-fé do credor, a qual não se presume, pois deve ser comprovada com suporte em idôneos elementos probatórios. Artigo 940 do Código Civil. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 4. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida.” (07047027020238070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, DJE: 25/9/2024).” “1. Conforme o REsp 1.134.186/RS (Tema 410), se acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deve-se fixar honorários advocatícios em favor do executado em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico obtido, consoante o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 2. Se não restar demonstrado o intuito manifestamente protelatório na interposição do recurso (art. 80, VII, do CPC), não há se falar em litigância de má-fé.” (07272133120248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, PJe: 11/9/2024). “6. Tendo em vista que, a despeito de a pretensão deduzida pelo embargante se encontrar destituída de amparo fático e jurídico, não se observa a tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de procrastinar a solução do litígio, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer assegurado pelo artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, mostra-se incabível a imposição de multa por litigância de má-fé.” (07197685920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJE: 11/9/2024). DA DECOTAÇÃO DOS HONORÁRIOS E DA MULTA DE 10% DO ART. 523, § 1o, DO CPC O agravante entende que o acolhimento do excesso de execução tornou tempestivo o prazo para pagamento voluntário. Assim, pleiteia a exclusão da multa e dos honorários de 10%, estabelecidos pelo art. 523, § 1o, do CPC. Acerca do tema, o Código de Processo Civil é enfático ao preconizar a incidência da penalidade pelo descumprimento do prazo para pagamento voluntário. Do mesmo modo, dispõe sobre a incidência da multa e dos honorários pelo valor remanescente em caso de pagamento parcial. A título de melhor elucidação, revejam-se as disposições do art. 523 do CPC: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.” g.n. Nesse aspecto, o entendimento desta Corte é firme no sentido de incidência da multa e dos honorários advocatícios, escoado o prazo para pagamento voluntário, a despeito do acolhimento da impugnação e do reconhecimento do excesso de execução. Dessa forma, optando o executado por apresentar impugnação à execução, deve sujeitar-se à multa de 10% sobre o valor da condenação, conforme disposição do artigo 523, § 1o, do estatuto processual, ainda que deposite, a título de garantia do juízo, o quantum exigido pelo credor e controverta apenas parte da obrigação. Nesse dogmática, os novos preceitos adotados pelo Código de Processo Civil, com o sincretismo processual, objetiva maior celeridade da prestação jurisdicional, e a previsão de referida multa tem, por sua vez, o condão de coagir o devedor a cumprir de pronto a obrigação que lhe fora imposta. Nesse quadro, apresentada impugnação, ainda que envolvendo somente parte da obrigação, não se configura o pagamento voluntário do montante devido, e, por consequência, permanece o inadimplemento do devedor, porquanto não levantada a quantia controvertida pelo credor, razão pela qual deve incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação impugnado. Isso porque, o acolhimento parcial da impugnação repercute apenas na base de cálculo da sanção, pois a execução ainda continuará pelo montante então reconhecido. Na mesma linha, colham-se precedentes deste TJDFT: "1. Consoante sedimentado na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, o pagamento, previsto na cabeça do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. 2. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há que se falar em isenção do devedor, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC), ao pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC. 3. In casu, resta evidente que o agravado depositou o valor reclamado, com o fim específico de garantir o juízo, para discutir o débito exequendo, via impugnação ao cumprimento de sentença." (07003605320218079000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, DJE: 2/7/2021). g.n. “(...) 1. Embora o depósito assim foi feito para em seguida promover-se a impugnação ao valor pretendido pelo credor, a circunstância da insuficiência para quitar a obrigação ou mesmo a finalidade declarada com o depósito não afasta a hipótese de pagamento parcial da obrigação. Afinal, uma vez rejeitada a impugnação, o depósito converte-se em pagamento, ainda que parcial e nos seus respectivos limites. 2. Subsistindo valor remanescente, i. é, a parcela não alcançada pelo depósito insuficiente, tal diferença haverá de ser tomada como a parte da mora persistente, e somente sobre ela incidir a multa e os honorários de que cuida o § 1o do art. 523 do CPC. 3. Dessa forma, a solução alvitrada atende ao interesse do devedor que impugna o cumprimento de sentença assim embalado por razões revestidas de boa-fé, e por outra banda assegura ao credor que, na parte remanescente da dívida faça incidir a sanção decorrente do inadimplemento, somada ao crédito por honorários de que fala a lei, relativamente à obrigação postergada." (07354794620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: CARLOS RODRIGUES, DJE: 12/11/2020). Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2024 15:18:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador